Tribunal: TJMT
Processo: 1012580-57.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012580-57.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA LEDY FILIPIN - CPF: 353.490.261-00 (RECORRENTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), SHEILA REGINA DANTAS MAZOTTI - CPF: 059.875.941-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1012580-57.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1012580-57.2024.8.11.0055

Recorrente:

Sheila Regina Dantas Mazotti

Recorrida
: Maria Ledy Filipin

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO APRECIADA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da executada, destinada à satisfação de crédito decorrente de acordo homologado judicialmente em ação de cobrança, sem apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível Recurso Inominado contra decisão interlocutória que defere medida executiva consistente em penhora de percentual da remuneração da executada, sem julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Recurso Inominado, no âmbito dos Juizados Especiais, é cabível exclusivamente contra sentença, conforme artigo 41 da Lei n.o 9.099/1995.

4.

A decisão que defere penhora sobre remuneração da executada, sem extinguir a fase executiva ou apreciar definitivamente a impugnação ao cumprimento de sentença, possui natureza interlocutória.

5.

No microssistema dos Juizados Especiais, vigora o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias.

6.

A interposição de Recurso Inominado contra decisão interlocutória caracteriza inadequação da via recursal eleita, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Recurso Inominado é cabível exclusivamente contra sentença, nos termos do artigo 41 da Lei n.o 9.099/1995.

2.

A decisão que defere medida executiva no cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva ou apreciar definitivamente a impugnação apresentada, possui natureza interlocutória.

3.

É incabível Recurso Inominado contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 9.099/1995, artigo 41; Código de Processo Civil, artigo 932.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI 1017691-53.2025.8.11.0001; TJ-MT, RI 1043906-03.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1012580-57.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1012580-57.2024.8.11.0055

Recorrente:

Sheila Regina Dantas Mazotti

Recorrida
: Maria Ledy Filipin

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Sheila Regina Dantas Mazotti.

Ação:
de

Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Decisão
(Id. 347147924)
:
deferiu o pedido da parte autora e determinou expedição de ofício ao empregador da executada, para que procedesse o depósito mensal, na Conta Única do Poder Judiciário, do valor correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do devedor, até o limite do valor exequendo.

Recurso Inominado
(Id. 347147935): requer a reforma da sentença a fim de que seja indeferido o pedido de penhora do salário da executada.

Contrarrazões
(Id. 347147940): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1012580-57.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1012580-57.2024.8.11.0055

Recorrente:

Sheila Regina Dantas Mazotti

Recorrida
: Maria Ledy Filipin

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Sheila Regina Dantas Mazotti contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença.

A presente ação foi ajuizada por Maria Ledy Filipin em face de Sheila Regina Dantas Mazotti, objetivando a cobrança de valores decorrentes da rescisão antecipada do contrato de locação, de aluguel inadimplido e de despesas com pintura do imóvel, totalizando R$ 6.807,76 (seis mil oitocentos e sete reais e setenta e seis centavos).

Realizada audiência de conciliação em 27/11/2024, as partes celebraram acordo, nos seguintes termos: pagamento de R$ 3.525,00(três mil quinhentos e vinte e cinco reais), sendo R$ 525,00(quinhentos e vinte e cinco reais) de entrada até 05/12/2024 e 6 parcelas de R$ 500,00(quinhentos reais), vencíveis todo dia 05 de cada mês. Em caso de inadimplemento, ficou estabelecida multa de 30% sobre o valor transacionado, vencimento antecipado da dívida e honorários advocatícios de 20% (Id. 347147894).

Em 09/01/2025 o acordo foi homologado, e o processo extinto com resolução do mérito. Contudo, em 19/02/2025, a exequente requereu o cumprimento de sentença, informando que a executada pagou apenas a entrada e a primeira parcela, restando inadimplidas as demais.

Requereu, ainda,
a aplicação da multa contratual de 30%, honorários de 20% e o vencimento antecipado das parcelas, totalizando R$ 3.762,60(três setecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos).

Na data de 23/07/2025, a tentativa de penhora restou parcialmente frutífera, com bloqueio de R$499,84(quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) e, posteriormente, a exequente manifestou-se requerendo a penhora de 30%(trinta por cento) do salário da executada.

Já em 13/08/2025 a executada, ora recorrente, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a impenhorabilidade absoluta dos valores, por se tratarem de verba alimentar.

Em 16/09/2025 o juízo a quo proferiu decisão deferindo a penhora de 30% da remuneração líquida da recorrente, sem, contudo analisar a impugnação ao cumprimento de sentença.

No dia 17/09/2025 a executada opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto aos seus pedidos, sendo porém, rejeitados. Razão pela qual a parte requerida interpôs o presente recurso inominado, reiterando os argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença e dos embargos de declaração.

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que não houve decisão terminativa que julgasse a impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas decisão interlocutória que deferiu medida executiva requerida pela parte exequente.

Pois bem. O recurso inominado constitui meio de impugnação das sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, conforme artigo 41 da lei 9.099/95: “
Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

No causo dos autos a decisão impugnada não julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, não pôs fim à fase de execução ou extinguiu a ação.

Não há, portanto, decisão que ponha
fim à impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas decisão que defere medida executiva, implicitamente rejeitando os argumentos da executada.

Diante da inadequação da via recursal eleita, o recurso não merece conhecimento.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. RECURSO INOMINADO. NÃO CABIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso Inominado, por considerá-lo incabível contra decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade que versava sobre ilegitimidade passiva e determinou o prosseguimento do feito executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que rejeita exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza de sentença, sendo, portanto, recorrível via Recurso Inominado; e (ii) se é cabível o julgamento monocrático para não conhecer de recurso considerado manifestamente inadmissível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória, pois não extingue o processo executivo. No microssistema dos Juizados Especiais, vigora o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. 4. O Recurso Inominado, conforme o art. 41 da Lei n. 9.099/95, é cabível exclusivamente contra sentença, sendo inadequado para impugnar decisões de natureza interlocutória. A aplicação analógica do Enunciado 143 do FONAJE é incabível, pois este se refere a decisões que extinguem os embargos à execução, o que não é o caso dos autos. 5. O julgamento monocrático pelo relator é autorizado pelo art. 932 do CPC e pela Súmula 1 da Turma Recursal quando o recurso é manifestamente inadmissível, como na hipótese de interposição de Recurso Inominado contra decisão interlocutória, em conformidade com a jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução, no âmbito dos Juizados Especiais, possui natureza interlocutória, sendo irrecorrível de imediato por meio de Recurso Inominado, ante a taxatividade do art. 41 da Lei n. 9.099/95. 2. É cabível o julgamento monocrático pelo relator para não conhecer de Recurso Inominado manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 932 do CPC e em Súmula da Turma Recursal, quando interposto contra decisão interlocutória, em conformidade com a jurisprudência consolidada. (...) (N.U 1017691-53.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (N.U 1043906-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, GABINETE 2. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)”.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do presente RECURSO INOMINADO, por manifesta inadequação da via recursal eleita.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026